Tribunal: TJMT
Processo: 0002795-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002795-14.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 055.720.719-35 (EMBARGADO), SERGIO MITSUO TAMURA - CPF: 805.283.091-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELANTE), FERNANDA ROQUE DE ASSIS (ASSISTENTE), GILBERTO RODRIGUES PINTO (ASSISTENTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), LUCIANA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 055.720.719-35 (EMBARGANTE), SERGIO MITSUO TAMURA - CPF: 805.283.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS – DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – ABORTO – 5 IDAS AO HOSPITAL EM UM DIA – CONCLUSÃO PERICIAL DE QUE AS CONDUTAS MÉDICAS NÃO CONTRIBUIRAM PARA O ABORTO SOFRIDO PELA AUTORA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – PRESCRIÇÕES MÉDICAS CONFLITANTES – SITUAÇÃO QUE CAUSA ANGÚSTIA AO PACIENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Não há falar em obscuridade no acórdão sobre a forma como deve ser dividida entre as partes a condenação indenizatória, no caso em que, do teor do acórdão, é possível extrair que a responsabilidade das requeridas pelo pagamento da indenização é solidária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIANA DE OLIVEIRA SANTANA, para reformar parcialmente a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. no 0002795-14.2016.8.11.0041), ajuizada por Luciana contra a Unimed, e contra o Hospital Santa Helena julgou parcialmente procedente o pedido, para “
CONDENAR as partes requeridas, de modo solidário, ao reembolso do valor dispendido pela autora com o tratamento de saúde, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), cujo valor deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês contado desde a data da citação inicial e correção monetária pelos índices INPC contada a partir da data do desembolso”,
e, com isso,
condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (cf. Id. n. 157499179).

A embargante alega que o acórdão embargado padece de obscuridade, na medida em que,
“ao dar provimento ao recurso de apelação da autora e, consequentemente, imputar condenação em danos morais, este D. Relator não demonstrou quais das rés (já que são duas) seria a responsável pelo pagamento e a delimitação da responsabilidade de cada uma delas, evidenciando a ocorrência de ambiguidade no texto, com potencial de produzir entendimentos díspares da decisão”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que o vício seja sanado (cf. Id. no 158868687
).

Apenas a Unimed apresentou contrarrazões (cf. Id. n.

161315658), torcendo pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, não houve a obscuridade alegada pelo embargante, já que, tendo o acórdão condenado as partes requeridas ao pagamento da indenização por danos morais, não restam dúvidas de que trata-se de responsabilidade solidária, conforme estabelecido, inclusive, na sentença.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023